Tribunal: TJMT
Processo: 1048354-58.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048354-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIDSON MACKES COSTA FIGUEIREDO - CPF: 048.043.241-43 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1048354-58.2020.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

LUIDSON MACKES COSTA FIGUEIREDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INFORMAÇÕES SISTÊMICAS E FATURAS – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que desconhece o débito, sendo que após as telas sistêmicas e faturas apresentados, o mesmo não comprovou a respectiva quitação.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade das cobranças, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
r e j e i t a r
as preliminares arguidas e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$391,14,

contrato MP7097660096201 );

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e

d)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em contestação, a Recorrente acostou telas sistêmicas e faturas, que acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a existência do débito ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Ora, da leitura da inicial, verifica-se que a parte demandante não nega a existência de relação jurídica com a demandada, apontando apenas que desconhece o débito objeto de negativação.

Logo, não negada a existência da relação jurídica entre os litigantes na peça vestibular, tal fato se tornou incontroverso, sendo os débitos originários da mesma devidamente comprovados nos autos.

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito, cabia à Recorrida comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito.

A negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência da consumidora.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021